Tribunal: TJSP
Processo: 2029172-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Pedido de liminar visando averbação premonitória da existência da ação em registros de imóveis – Indeferimento – Disposição específica para as lides de execução (art. 828/CPC), inaplicável ao presente caso, ainda em fase de conhecimento - Embora possível eventual averbação do feito em outros casos, faz-se necessária a demonstração dos requisitos expostos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Pedido de liminar visando averbação premonitória da existência da ação em registros de imóveis – Indeferimento – Disposição específica para as lides de execução (art. 828/CPC), inaplicável ao presente caso, ainda em fase de conhecimento - Embora possível eventual averbação do feito em outros casos, faz-se necessária a demonstração dos requisitos expostos no artigo 300/CPC, que não se apresentam - Não demonstrada tentativa de dilapidação patrimonial - Decisão mantida – Recurso desprovido.